Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706383-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: MURILO INACIO PIRES, SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora das cotas societárias da MP - AUDIO E VIDEO LTDA – EPP. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado da 7a Turma Cível, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador